Tribunal: TJDFT
Processo: 0707362-88.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA AÇÃO FORMULADO ANTES DO OFERECIMENTO DA CONTESTAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 1.040, § 2o DO CPC. INAPLICABILIDADE. ARTIGO 90 DO CPC. CONDENAÇÃO DA PARTE DESISTENTE. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. § 8o DO ART. 85 DO CPC. APLICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – O disposto no art. 1.040, § 2o, do Código de Processo Civil não se aplica ao caso dos autos, uma vez que o pedido de desistência da ação formulado pelo Autor/Apelado não ocorreu em virtude de a questão discutida na demanda originária ser idêntica à resolvida em acórdão paradigma proferido em Recurso Extraordinário ou Recurso Especial Repetitivo.
2 – Segundo o art. 90 do CPC, “Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.” Dessa forma, tendo a parte Autora desistido do Feito, cabe a ela arcar com os honorários advocatícios da parte Ré.
3 – Nos termos do § 8o do art. 85 do Código de Processo Civil, “Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.
4 – Verificando-se que a fixação de honorários advocatícios com base em percentual do valor da causa não se mostra razoável e adequado aos elementos da demanda, mormente levando-se em conta o baixo valor atribuído à causa (R$ 1.045,00), a verba honorária deve ser fixada com base no que dispõem os §§ 2o e 8o do artigo 85 do CPC.
Apelação Cível provida.